Tribunal: TJSP
Processo: 1053290-06.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária para redução de multa contratual. Contratação de serviço de móveis planejados. Parte autora, apelada, que desistiu da negociação antes do início da elaboração do mobiliário. Multa contratual fixada em 30% sobre o valor do contrato. Montante que se mostra exorbitante, ante o elevado valor do negócio. Redução equitativa. Possibilidade. Inteligência do artigo 413 do Código

Ementa:
APELAÇÃO. Ação ordinária para redução de multa contratual. Contratação de serviço de móveis planejados. Parte autora, apelada, que desistiu da negociação antes do início da elaboração do mobiliário. Multa contratual fixada em 30% sobre o valor do contrato. Montante que se mostra exorbitante, ante o elevado valor do negócio. Redução equitativa. Possibilidade. Inteligência do artigo 413 do Código Civil. Redução para 10% sobre o valor do negócio que se mostra adequada. Honorários. Sentença que fixou o montante sobre o valor da causa. Reforma. Proveito econômico obtido que deve ser observado. Alteração da base de cálculo da verba. Ônus que deve ser suportado pela parte apelante, derrotada na lide. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.